Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA DE FUNDAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal.
2. A parte exequente ocupava cargo na Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do Ente Federativo. Entretanto, referida entidade foi extinta e as suas competências e atribuições transferidas para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme os artigos 1o e 2o do Decreto no 21.396/2000, publicado em 31 de julho de 2000.
3. Considerando que a parte exequente pleiteia o recebimento do benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença individual.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.